Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - A recusa do custeio do tratamento prescrito por profissional médico, mostra-se abusiva e coloca em risco a saúde da paciente, ainda mais diante do quadro de urgência verificado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NATALIA FACIROLLI SILVA - CPF: 047.215.911-95 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -
ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A
recusa do custeio do tratamento prescrito por profissional médico, mostra-se abusiva e coloca em risco a saúde da paciente,
ainda mais diante do
quadro de urgência verificado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
NATALIA FACIROLLI SILVA
, para manter inalterada a decisão de origem, a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência e
determinou que a parte demandada, ora agravante, autorize e custeie a realização das 10 sessões de câmara hiperbárica da agravada, conforme prescrição médica
.

Para tanto, aduz a embargante que o acórdão embargado restou omisso quanto à questão do tratamento almejado pela parte autora, ora embargada, não ter previsão de cobertura conforme rol da ANS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão embargado, a questão delimitada pela decisão de origem e objeto do recurso de agravo cingiu-se apenas à análise do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, para obrigar a operadora de saúde a fornecer o tratamento almejado pel
a
embargada, decorrente dos desdobramentos do procedimento cirúrgico
anterior,
em que
a embargante
já havia sido obrigada
a custear
, por força de decisão judicial.

Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que as obrigações contratuais da embargante
também devem abarcar
a responsabilidade de custear o tratamento médico da embargada,
acometida das complicações decorrentes do quadro infeccioso pós-cirúrgico da redução de mamas, da qual a agravada está acometida, conforme esmiuçado no laudo médico no id n. 135486294
.

Neste particular, a recusa do custeio do tratamento prescrito por profissional médico, mostra-se abusiva e coloca em risco a saúde da paciente,
ainda mais diante do quadro de urgência verificado.

Assim
, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024